Tribunal: TJPA
Processo: 0002801-35.2018.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11419 - Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002801-35.2018.8.14.0116

APELANTE: MARIA JOSE SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL – ART. 218-B, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos sobretudo através dos relatórios do Conselho Tutelar de Ourilândia do Norte, relatórios de acompanhamento psicossocial, ficha de atendimento ministerial e depoimentos das vítimas, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, os quais expuseram o modo de agir da apelante, a qual submeteu e induziu à prostituição ao menos 04 (quatro) adolescentes, em sua própria casa, mediante pagamento em dinheiro, abalando sobremaneira os argumentos da defesa e inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. Precedentes jurisprudenciais. -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MARIA JOSÉ SILVA E SILVA (ID – 4337824), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte (
ID - 4337822
), que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 41 (quarenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 218-B, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (
ID - 4337826
), o
dominus litis
pugna o conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID - 4337829
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
À revisão
.
Após, sugiro a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 4337756
) que, foi denunciado no Disque 100, plataforma destinada a receber denúncias sobre violações a direitos humanos, nas suas mais diversas formas, de que a acusada, ora apelante, estaria oferecendo sexualmente sua filha Layane Silva e Silva, em troca de dinheiro, para o senhorio da residência na qual a família vive, Sr. Elias Martins da Silva.

Aduz que, em outra ocasião, ao receberem uma denúncia anônima de que havia uma adolescente sendo explorada na residência da recorrente, a equipe do Conselho Tutelar dirigiu-se até o local, onde encontraram a menor Ramila Santana, que estava foragida de casa, tendo esta, na ocasião, esclarecido aos conselheiros que sua permanência na casa da apelante se devia pelo fato desta estar aliciando menores para a prostituição.

Assevera que, em 30/07/2017, uma equipe do Conselho Tutelar e da Polícia Militar dirigiu-se novamente à casa da recorrente, devido a novas denúncias de exploração sexual e maus tratos a crianças e adolescentes, bem como de que havia uma menor com mandado de busca e apreensão expedido, escondida na residência, sendo que lá chegando, encontraram a adolescente Letícia Pereira Mendes, a qual encontrava-se evadida, tendo em vista que havia provocado um incêndio, em companhia da própria apelante e de homens que estavam embriagados, sob efeito de entorpecentes, no mesmo ambiente em que estavam os filhos pequenos da denunciada.

Consta, ainda, da exordial que, no relatório datado de 25/04/2018, a menor Letícia Pereira Mendes relatou que a recorrente consegue homens para que ela faça programas, ficando uma parte do valor do programa com aquela, em cristalina prática de exploração sexual da menor.

Afirma que, em 24/08/2017, os membros do Conselho Tutelar do Município de Ourilândia do Norte, em colaboração com um oficial de justiça, ao cumprir um novo mandado de busca e apreensão expedido em favor da menor Ramila Santana, dirigiram-se até a residência da apelante, e, chegando lá, encontraram uma outra menor de nome Maria Alice de Morais e a denunciada no quarto, completamente nua, deitada no chão e aparentando estar sob efeito de entorpecentes, na companhia de dois homens completamente nus, deitados na cama, embriagados, além das crianças Victor Manoel, de 02 (dois) anos, e Davi Luís, à época com 04 (quatro) meses, no mesmo ambiente. Ato contínuo, diante da evidente situação de risco, as crianças e os adolescentes foram levados para a casa de passagem, onde encontram-se até a presente data.

Anota que, a adolescente Layane Silva e Silva, filha da recorrente, afirmou, em 24/09/2017, em sede inquisitorial, que a genitora a oferecia para manter relações sexuais com homens, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo essa a razão de ter fugido de casa.

Por fim, a peça acusatória menciona que, em relatório do dia 13/03/2018, produzido após diversos atendimentos individuais e em grupo dos filhos da acusada, pela equipe do CREAS, formado por uma pedagoga, uma assistente social e uma psicóloga e psicoanalista, restou demonstrado a ocorrência de exploração sexual por parte da apelante de sua filha Layane. Ato contínuo, em 25/04/2018, compareceu espontaneamente na Promotoria de Justiça o Sr. Weslei Rodrigues dos Santos, que em seu depoimento foi enfático ao descrever a situação de exploração sexual vivenciada pela menor Layane, bem como confirmou já ter visto na casa da denunciada a menor Ramyla Santana, assim como a menor Letícia, que também faz programa.

A recorrente foi denunciada como incursa nas sanções punitivas do art. 218-B, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4337822
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito pugna apenas pela absolvição por insuficiência de provas.

Antecipo que, examinando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, as provas carreadas se mostram mais do que suficientes para sustentar o édito condenatório, pois comprovam plenamente o fato delituoso imputado à apelante, senão vejamos:

A materialidade do fato e a autoria delitiva estão sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial (ID – 4337831), relatórios do Conselho Tutelar de Ourilândia do Norte (ID – 4337757), relatórios de acompanhamento psicossocial (ID – 4337759) e ficha de atendimento ministerial (ID – 4337761), bem como pela prova oral colhida na fase inquisitorial e durante a instrução criminal, especialmente os depoimentos das vítimas e das testemunhas, constantes de mídias digitais nos IDs – 4337819 e 4337820, os quais se mostraram seguros e harmônicos.

Perante o Órgão Ministerial (ID – 4337761), a vítima LAYANE SILVA E SILVA declarou ser filha da recorrente e do nacional Vicente Lopes Siqueira, e que o pai tem ciência da situação de exploração sexual que vivencia, tanto que já até pediu para que a apelante parasse de oferecê-la sexualmente. Disse, ainda, que sua genitora a oferece para clientes em casa e em bares pela cidade, e que o programa costuma variar entre R$ 50,00 e R$ 100,00, bem como que as menores Maria Alice Morais, de 15 (quinze) anos, Ramyla Santana, de 14 (quatorze) anos e Letícia Pereira também faziam programas na casa da recorrente.

Perante o Conselho Tutelar de Ourilândia do Norte (ID – 4337757), a vítima LETÍCIA PEREIRA MENDES relatou que a apelante consegue homens para ela fazer programa e que lhe dá uma parte do dinheiro.

Em juízo, a vítima RAMYLA SANTANA, que já havia relatado aos conselheiros tutelares que sua permanência na casa da apelante se devia ao fato dela aliciar menores para prostituição, negou que se prostituía, porém afirmou que as demais ofendidas tinham o hábito de se prostituir.

Em juízo, a testemunha CARLOS EDUARDO NUNES, conselheiro tutelar, afirmou que a adolescente Ramyla havia lhe dito que era submetida à prostituição, como forma de pagar o aluguel do imóvel em que morava e também para comprar alimentos, bem como que a adolescente Layane mencionou que a recorrente a pressionava para que ela se prostituísse. Disse, ainda, que as outras vítimas Letícia e Maria Alice moravam na casa da apelante e que esta, costumeiramente, aliciava os adolescentes para que fugissem da Casa de Passagem e fossem morar com ela.

Em juízo, a testemunha FRANCISLEY RIBEIRO DA SILVA, conselheiro tutelar, aduziu que, certa vez, em uma diligência de busca e apreensão da adolescente Ramyla, que estava foragida da casa de passagem, ao chegar na casa da acusada, se deparou com homens desnudos no local e com a ré seminua. Disse, ainda, que a vítima Layane mencionou ter saído de casa para morar com o namorado, pois não queria fazer programa, o qual custava R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em juízo, a testemunha NEUSIANE GOMES PESSOA, conselheira tutelar, asseverou que, nas diversas visitas que fazia na residência da denunciada, era observada a presença de diferentes adolescentes, os quais relatavam que eram explorados sexualmente, sendo que a ré conseguia os clientes, cobrando uma porcentagem para tanto.

Em juízo, a testemunha WANIA FREITAS DE MORAES, conselheira tutelar, confirmou que as vítimas Ramyla, Letícia e Layane eram exploradas sexualmente, sendo que quanto a esta última, houve uma denúncia de que a apelante estava negociando a sua virgindade para pagar o aluguel.

Em sua oitiva judicial, a recorrente negou os fatos a ela imputados, afirmando que as adolescentes não moravam com ela, mas apenas passaram um tempo em sua casa, sendo que quando chegaram lá, disseram que não eram mais moças e que faziam programas.

Não obstante, tal versão encontra-se isolada, haja vista que se extrai da prova oral coligida um relato uniforme e convincente acerca do modo de agir da apelante, a qual submeteu e induziu à prostituição ao menos 04 (quatro) adolescentes, em sua própria casa, mediante pagamento em dinheiro, o que foi corroborado pelos documentos carreados aos autos.

Ressalte-se que, a palavra da(s) vítima(s) nos crimes contra a dignidade sexual, pela sua própria natureza, assume extrema importância ainda mais quando se encontra em consonância com outros elementos de prova, como
in casu
.

Nesse sentido:

“
ARTIGO 218-B DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADAS
- REDUÇÃO DA PENA-BASE - INADMISSIBILIDADE - REGIME SEMIABERTO MANTIDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Encontrando-se comprovadas a autoria e a materialidade do delito, impõe-se a condenação
.

(...)

5. Recurso improvido.”
(TJ/MG, APR 0047744-13.2011.8.13.0472, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Vergara, j. 22/06/2021) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 218-B, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Réu condenado por infringir o artigo 218-B, § 2º, inciso I, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal
, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
pois comprovado que induzia adolescentes à prática de conjunção carnal mediante pagamento em dinheiro e presentes
.

2. Na hipótese,
o acervo probatório dos autos somado aos demais elementos de prova coligidos em juízo, entre eles a palavra das vítimas
, todos produzidos na fase processual, com observância do contraditório e da ampla defesa,
possuem o condão de comprovar a materialidade e a autoria delitiva
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 004427-17.2018.8.07.0009, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 31/10/2019) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Ato contínuo, malgrado a recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada à apelante de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 41 (quarenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pelo delito praticado em face de 04 (quatro) vítimas adolescentes, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 10/01/2023